Tribunal: TJSP
Processo: 1022812-20.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO – Vícios não apontados – Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC – Mero inconformismo com o julgado - REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.